Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0712531-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO DE SOUZA GALVAO PACIENTE: TEODORO MOTA BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO DE SOUZA GALVÃO, advogado constituído, com OAB/DF no 41.020, em favor de TEODORO MOTA BRAGA, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 214, caput, c/c artigo 224, alínea “a”, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Alega o impetrante que o suposto fato criminoso teria ocorrido em 2004 e o recebimento da denúncia se operado em julho de 2021. Logo, afirma ter se operado a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva em 2020. Argumenta que o artigo 111, inciso V, do Código Penal não se aplica ao presente caso, uma vez que passou a vigorar a partir de 2012. Acrescenta ainda que por ser lei penal mais gravosa, ela não deve retroagir para prejudicar o paciente, nos termos do que determina o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Assim, conclui que “afastado a aplicação do inciso V do artigo 111 do Código Penal e tendo o suposto fato ocorrido em 2004, deve ser aplicado no presente caso em concreto o início da contagem do prazo prescricional previsto à época no art. 111, inciso I, do Código Penal, ou seja, o dia em que o crime se consumou”. Aduz que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Por fim, declara que “já ocorreram duas oportunidades de audiência de instrução e julgamento e será designada nova audiência para oitiva de demais informantes, além do interrogatório do paciente”. Requer, com isso, liminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento da presente impetração. No mérito, postula que seja declarada a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso II, ambos do Código Penal, com o devido trancamento da ação penal. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documentação voltada a comprovar a ilegalidade apontada. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de abril de 2022 16:36:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora